Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702953-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RAPHAEL DA SILVA BELOTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos observa-se que a parte Impetrante requer nas razões do presente mandamus seja lhe deferido os benefícios da gratuidade de justiça, acostando para tanto apenas a declaração de hipossuficiência em que declara exercer a profissão de gerente administrativo. Em sendo assim, considerando que tal expediente se mostra insuficiente a aferição do estado de hipossuficiência, determino a intimação da parte Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada de documentos atualizados que comprovem sua renda (comprovante de renda mensal, carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartões de créditos, etc), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora